Tribunal: TJDFT
Processo: 0001672-93.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO. INCONSTITUCIONALIDADE. ATIPICIDADE FORMAL. ABSOLVIÇÃO. PUBLICIDADE DO ATO. INVIABILIDADE. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da matéria tratada no Recurso Extraordinário 1093553, relativa à criminalização da prática de “ato obsceno”, prevista no artigo 233 do Código Penal. Tal reconhecimento, entretanto, não acarretou a suspensão dos processos envolvendo a questão nem existe suspensão do dispositivo legal. É regra basilar do sistema jurídico a presunção da constitucionalidade da legislação. Tratando-se de norma presente em nosso ordenamento jurídico, é de aplicação obrigatória, não havendo que se falar em atipicidade da conduta do acusado.

2. A conduta do acusado se subsume perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 233 do Código Penal, pois o ato obsceno praticado no em estacionamento público, com possibilidade de ser avistado por terceiros, como ocorreu com a vítima e sua esposa, constitui-se em “lugar público” para fins de consumação deste delito.

3. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, desde que a promessa incuta temor, como ocorreu na hipótese, conforme se observa do depoimento do ofendido em juízo, afirmando ter se sentido ameaçado, tendo, inclusive, assinado termo de representação em face do réu.

4. É unânime a jurisprudência pátria no sentido de ser desnecessário o ânimo calmo e refletido do autor para a caracterização do crime de ameaça. Assim, irrelevante que o réu estivesse alcoolizado, nervoso em face da situação ou sentindo-se injustiçado.

5. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do Julgador, mesmo quando os policiais são vítimas do delito que se apura.

6. O dolo no crime de desacato foi evidente, sendo certo que das palavras escolhidas pelo apelante em seus xingamentos se extraem o desrespeito e desprestígio à função pública.

7. O ânimo do agente não é relevante para a caracterização do elemento subjetivo do tipo desacato, não se exigindo, para tal, humor calmo e ponderado.

8. Recurso desprovido.